Tribunal: TJDFT
Processo: 0753174-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753174-71.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. RECORRIDO: EVANDRO DE SOUZA E SILVA, ANA MARIA DE SOUZA, LUZIA PEREIRA DE SOUZA, MARIA DE SOUZA E SILVA, MARLENE DE SOUZA CURADO, KAIO RODRIGUES DE SOUZA, WANDERSON RODRIGUES SOUZA, TATIANE FERREIRA DA SILVA, ELSON BARBOSA DE SOUZA SILVA, ELIENE BRAGA DE SOUZA, SHARLAN BRAGA DE SOUZA, ELIANE BRAGA DE SOUZA, RENE BRAGA DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL COM RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA PREEXISTENTE. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ADQUIRENTE PARA PLEITEAR INDENIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TEMA 1.004/STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a substituição processual no polo ativo da ação de origem, visando à percepção de valores indenizatórios decorrentes de desapropriação indireta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. (i) Definir se a adquirente do imóvel afetado por restrição administrativa preexistente tem legitimidade para pleitear indenização por desapropriação indireta e estabelecer se o negócio jurídico de compra e venda, contendo cláusula genérica de sub-rogação de direitos, confere à adquirente o direito de receber a indenização originalmente pertencente ao vendedor; (ii) Analisar se o agravante possui legitimidade ativa para substituição processual, considerando o disposto no Tema 1.004 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Tema 1.004, fixou a tese de que o adquirente de imóvel com restrição administrativa preexistente não faz jus a indenização por desapropriação indireta, salvo se comprovada a boa-fé objetiva do sucessor, como em hipóteses de negócio jurídico gratuito ou vulnerabilidade econômica. 4. A boa-fé objetiva e a proibição do enriquecimento sem causa sustentam que o adquirente de imóvel com conhecimento das limitações administrativas não pode pleitear indenização por prejuízo que não sofreu, dado que o preço da aquisição já reflete a depreciação decorrente da restrição. 5. A cláusula genérica de sub-rogação, constante na escritura pública de compra e venda, não abrange de forma específica os direitos indenizatórios relativos à desapropriação indireta. 6. No caso concreto, a escritura pública de compra e venda do imóvel, datada de 21/06/2016, registra de forma expressa a existência de restrições administrativas e do processo de desapropriação. A agravante tinha pleno conhecimento das limitações que incidiam sobre o bem no momento da aquisição. 7. A indenização, como instituto jurídico, pressupõe a comprovação de dano efetivamente sofrido pelo titular do direito, sendo inadmissível sua concessão em favor de quem não experimentou o prejuízo. 8. À luz do Tema 1.004/STJ e da jurisprudência consolidada deste Colegiado, o adquirente do imóvel não personifica parte legítima para postular indenização por desapropriação indireta. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: 1. O adquirente de imóvel com restrição administrativa preexistente não possui legitimidade ativa para pleitear indenização por desapropriação indireta, salvo comprovação de boa-fé objetiva, como em situações de negócio jurídico gratuito ou de vulnerabilidade econômica. 2. Cláusula genérica de sub-rogação em escritura pública de compra e venda não é suficiente para transferir direitos indenizatórios específicos relacionados à desapropriação indireta. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 927 e 1.225. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.750.624 e 1.750.660/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Tema 1.004, j. 12.06.2019; TJDFT, Acórdão 1915432, 0706504-72.2024.8.07.0000, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 28/08/2024, DJe 11/09/2024; TJDFT, Acórdão 1857306, 0739457-26.2023.8.07.0000, Rel. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 02/05/2024, DJe 15/05/2024. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 347, inciso I, 492, 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil, sustentando que no contrato em questão há expressa alienação dos direitos indenizatórios, bem como a presença da boa-fé objetiva da adquirente, que pagou o preço referente à aquisição dos direitos indenizatórios. Defende que o Tema 1004 do STJ não se aplica ao caso sub judice, porque a cláusula de sub-rogação não é, de forma alguma, genérica. Argumenta que, sendo o documento firmado entre as partes válido e intelegível, não se pode aplicar a tese de cláusula genérica, mas sim reconhecer a presença sub-rogação convencional. Defende a necessidade de uniformização da jurisprudência. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação da parte recorrente em litigância de má-fé, bem como a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 347, inciso I, 492, 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: Constata-se que a agravante tinha pleno conhecimento da constrição preexistente. Se o imóvel é vendido já afetado por uma intervenção, por uma restrição administrativa, e quem o adquiriu sabe dessa circunstância, dessa incidentalidade, supõe-se que o preço de mercado foi observado à luz dessa realidade ao tempo da aquisição. Verifica-se que o tema repetitivo 1.004 se amolda ao caso aqui em análise e não se enquadra na excepcionalidade ressalvada pelo STJ. Assim, aquele que ao adquirir bem já na vigência de normas restritivas do uso e gozo ou de apossamento administrativo material não faz jus a receber por lesão que pessoalmente não sofreu. Quem sofreu o dano é que possui o direito de ser reparado, segundo o art. 927 do Código Civil. Não se mostra razoável indenizar o novo titular ao credor primitivo que sofreu o dano. Como a aquisição do bem foi realizada quando existentes restrições no imóvel, fica subentendido que a situação foi considerada na fixação do preço do bem. A comprovação da ocorrência efetiva do dano pretensamente sofrido é princípio que rege o instituto da indenização, não sendo possível a reparação de um dano hipotético à agravante. Em 21/06/2016, os agravados promoveram a alienação do imóvel a título oneroso em favor da agravante. Na ocasião, a empresa adquiriu uma fração ideal do imóvel consoante escritura pública de compra e venda (ID 172226852 dos autos de origem). Todavia, apesar de, em averbação relativa ao negócio jurídico de compra e venda, consignada em escritura pública, haver menção expressa de cláusula de sub-rogação da adquirente quanto a direitos indenizatórios, trata-se, tão somente, de cláusula genérica de sub-rogação a direitos e ações em curso e não há menção específica em relação aos direitos indenizatórios aqui em debate. Não se deve presumir a sub-rogação do adquirente do imóvel em todas as pretensões do antigo proprietário referentes ao imóvel alienado. A venda do bem em momento posterior ao ajuizamento da ação de desapropriação indireta deve fazer supor que a restrição administrativa foi considerada no ajuste do montante a ser pago como contraprestação do negócio jurídico (ID 69290478). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023